Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722379-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DULCE FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos por meio do sistema BacenJud, sob o fundamento de que a reiteração de consulta aos sistemas disponibilizados ao Juízo depende de motivação expressa do exequente. A agravante sustenta que a tentativa de bloqueio de ativos via BacenJud tem se mostrado a medida mais eficaz para a satisfação do crédito, considerando, ainda, que a única tentativa de penhora de ativos se deu no dia 27/02/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, tempo razoável a justificar a reiteração da diligência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja provido, para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via BacenJud. Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. É igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, a o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). Sobre o tema em análise, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema Bacenjud, para busca de créditos, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, em caso de alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo suficiente em relação á pesquisa anterior. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) No caso, a última pesquisa realizada, à época, por intermédio do sistema BacenJud, resultou infrutífera (ID 8427453). Assim, considerando o lapso temporal já decorrido (4 anos) e a introdução do novo sistema de pesquisa de ativos financeiros, mais abrangente - SisbaJud -, mostra-se razoável e justificada a sua reiteração, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Ocorre que, a despeito da probabilidade do direito, não se divisa haver, na hipótese, risco de dano, tendo em vista que houve o deferimento de pedido do agravante, para penhora de bens (ID 97259858), não se iniciando, portanto, o prazo prescricional. Ademais, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para preencher o requisito da urgência, o que seria diferente se a prescrição estivesse na iminência de consumar-se. Desse modo, sem a demonstração do requisito cumulativo, com a prova do perigo concreto do dano, não se justifica o deferimento da liminar que, a propósito, tem caráter satisfativo, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo da reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora